Tribunal: TJBA
Processo: 0503032-32.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503032-32.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDELICE BARBOSA DA SILVA BERTO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA que se insurge contra capítulo da sentença, confirmado no acórdão, que deixou de condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. O entendimento plasmado na Súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Ademais, é sabido que a competência para legislar sobre Defensoria Pública é concorrente entre União, Estados e Municípios (art. 24, XIII, da Constituição Federal), de modo que a existência de normas gerais editadas pela União suspendem a eficácia de normas estaduais que lhe forem contrárias (art. 24, §4º, da Constituição Federal), Nesse panorama, é preciso destacar que em 2009 foi editada a Lei Complementar Federal de nº 132, que alterou o texto da Lei Complementar de nº 80/94, tendo concedido às Defensorias Públicas a prerrogativa de executarem a verba sucumbencial em face de quaisquer entes públicos, disposição de cariz evidentemente geral. De grande clareza, portanto, que a existência de norma desse jaez tem o condão de suspender a eficácia de norma estadual que vá em sentido diverso, isto é, que impeça a mencionada execução de verba sucumbencial, não podendo, portanto, o artigo 3º, I, da Lei Estadual de nº 11.045/2008 ser posto como óbice à percepção de honorários de sucumbência pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Juízo de retratação realizado. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503032-32.2016.8.05.0146, em que figuram como apelante, VALDELICE BARBOSA DA SILVA BERTO e, como apelados, o MUNICIPIO DE JUAZEIRO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao Apelo, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA